Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO DOS REQUERIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Notadamente, os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Constatada a contradição no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.